Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (AGRAVADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ASTREINTES. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
MULTA COMINATÓRIA.
NATUREZA COERCITIVA. REVISÃO NA FASE EXECUTIVA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
FIXADO
.

DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO.

DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade integral de multa cominatória fixada por descumprimento de tutela que determinou exclusão de nome dos cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se ocorreu prescrição da pretensão executória das astreintes; (
ii
) se o montante executado observa os limites de proporcionalidade; e (
iii
) se houve violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução das astreintes inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que consolida a obrigação, inexistindo prescrição.

4. A multa cominatória pode ser revista na fase executiva quando excessiva.

5.
O valor executado extrapolou o limite temporal fixado e superou o proveito econômico da demanda, impondo adequação aos parâmetros da razoabilidade.

6. Inexistente inércia deliberada do credor apta a caracterizar violação ao
duty

to

mitigate

the

loss
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O prazo prescricional para execução de astreintes inicia-se com o trânsito em julgado da decisão definitiva, não da data do cumprimento tardio da obrigação.
2.
A multa cominatória pode ser reduzida na fase de execução quando excessiva ou desproporcional ao proveito econômico da demanda
.

3. A teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
pressupõe inércia deliberada do credor, não se configurando quando há diligência tempestiva para noticiar o descumprimento
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001571-98.2026.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais (no 1008794-77.2018.8.11.0002)
proposta por
LEANDRO LOPES DE REZENDE,
que rejeitou integralmente a impugnação oposta pela executada, manteve a exigibilidade da multa cominatória de R$ 21.440,27, e afastou a alegação de prescrição da pretensão executória referente às astreintes e, ainda, rechaçou pedido subsidiário de redução do
quantum
exigido, sob fundamento de proporcionalidade entre o valor executado, a conduta da parte e o tempo de inadimplemento, conforme ID 341469854.

A parte agravante alega, em síntese, que a obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes foi integralmente cumprida desde 22/08/2019, embora com atraso, sem reiteração de descumprimento ou resistência dolosa.

Sustenta que a multa cominatória fixada judicialmente, no valor de R$ 500,00 por dia, acumulando-se até atingir o montante de R$ 21.440,27, perdeu sua natureza coercitiva, passando a ostentar caráter sancionatório e indenizatório indevido, em afronta ao disposto no art. 537 do CPC/15.

Aduz, ainda, que a execução da multa somente foi ajuizada em abril de 2025, quase seis anos após o cumprimento da obrigação, revelando conduta oportunista do credor, que teria agido em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva e com a teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
, ao buscar o enriquecimento sem causa mediante inércia deliberada.

Por fim, requer a concessão da liminar recursal, a fim de suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do recurso, sob pena de sofrer atos constritivos patrimoniais que podem gerar prejuízos irreversíveis.

A liminar postulada foi
deferida,
conforme decisão de ID
342593879
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

345117372
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001571-98.2026.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

V O T O

A controvérsia restringe-se à manutenção integral da multa cominatória no valor de R$ 21.440,27, fixada em razão do descumprimento de tutela que determinou a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos.

De início, a alegação de prescrição não merece acolhimento. Sustenta a agravante que transcorreu lapso aproximado de seis anos entre o cumprimento da obrigação, ocorrido em agosto de 2019, e o ajuizamento do cumprimento de sentença, em abril de 2025, o que atrairia a incidência da prescrição da pretensão executória das astreintes.

As astreintes configuram instrumento de coerção processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Possuem natureza acessória e vinculam-se à eficácia do título judicial que as instituiu, não se confundindo com a obrigação material discutida na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional para a execução da multa cominatória tem início com o trânsito em julgado da decisão que confirma a tutela ou da sentença que consolida a obrigação principal, pois apenas a partir da definitividade do título surge a exigibilidade plena da verba.
Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. PRESCRIÇÃO DE ASTREINTES.

I. Caso em exame

[...]

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as intimações realizadas em nome de advogado falecido e de advogada substabelecida sem poderes específicos são nulas; e (
ii
) saber qual é o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de restituição de astreintes recebidas em sede de tutela provisória posteriormente revogada.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem enfrentou as questões jurídicas centrais e relevantes para o deslinde da controvérsia, afastando a nulidade das intimações com base na atuação do recorrente como advogado em causa própria e na ausência de comunicação ao juízo sobre a habilitação de novo patrono.

6. A nulidade não pode ser arguida em favor daquele que lhe deu causa, sendo eficazes as intimações realizadas em nome dos advogados cadastrados nos autos, inclusive da advogada substabelecida, cuja procuração era válida.

7.A análise das alegações do recorrente demandaria reexame de provas e circunstâncias fáticas, providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8.
O prazo prescricional para restituição de astreintes tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que revogou a multa cominatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo

Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
im
provido.”
(REsp n. 2.051.257/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)
(
g.n
.)

No caso concreto, a multa foi fixada em sede de tutela provisória e posteriormente confirmada na sentença de mérito. O termo inicial da prescrição, portanto, não coincide com a data do cumprimento tardio da obrigação, mas com o trânsito em julgado da decisão que a consolidou.

Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em abril de 2025 e inexistindo elemento
s
que evidencie
m
o transcurso do prazo quinquenal contado da definitividade do título, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Mantém-se, assim, a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto a es
t
e ponto.

No mérito, o
art. 537 do
CPC/15
estabelece que
:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante
(
AREsp
n. 2.728.244/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)
.

Esse controle jurisdicional visa preservar a natureza exclusivamente coercitiva das astreintes, impedindo que se convertam em penalidade autônoma ou fonte de enriquecimento indevido. A multa destina-se a compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial e, uma vez satisfeita a obrigação, impõe-se a verificação da adequação do valor global à sua finalidade.

Na espécie, a decisão liminar fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, estabelecendo teto máximo de R$ 15.000,00. Trata-se de limite expresso que integra o comando judicial e não pode ser superado sem fundamentação específica. O valor executado, contudo, alcança R$ 21.440,27, excedendo em R$ 6.440,27 o teto fixado, sem que a decisão agravada tenha apresentado justificativa concreta para a extrapolação do prazo máximo estabelecido.

A superação desse limite, desacompanhada de motivação idônea, compromete a coerência do comando judicial e desvirtua a finalidade coercitiva da multa. A limitação ao teto originalmente fixado, entretanto, não implica acolhimento da tese de perda da natureza coercitiva das astreintes nem reconhecimento de má-fé do exequente.

Por outro lado, a
alegação de violação ao dever de mitigação do prejuízo igualmente não procede. A aplicação da teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
pressupõe inércia deliberada do credor com o propósito de ampliar o dano, circunstância não evidenciada nos autos, que demonstram manifestações do agravado noticiando o descumprimento e requerendo providências.

Também não prospera a tese de que o cumprimento tardio afasta a incidência da multa. Houve mora por período significativo após o prazo concedido na decisão liminar, legitimando a incidência das astreintes.

Contudo, a exigibilidade deve observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em comparação com o proveito econômico obtido na demanda. No caso, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, enquanto o valor executado a título de multa alcança R$ 21.440,27, superando de forma expressiva o resultado econômico reconhecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as astreintes podem ser reduzidas quando o montante se mostrar desproporcional ao bem jurídico tutelado, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade coercitiva
. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade,
podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
(
g.n
.)

Impõe-se, portanto, a adequação do valor executado a patamar compatível com a finalidade da medida e com o resultado econômico da demanda.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso
, para reduzir o valor executado a título de astreintes ao montante de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026